Tribunal: TCU
Processo: 003.597/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6733/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 71/2012 c/c os arts.143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.597/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria de Fatima Galdino Albuquerque (XXX.558.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Tururu - CE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.